Tribunal: CARF
Processo: 10073.721640/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721640/2017-11
ACÓRDÃO
2202-010.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM POLICARPO FIRMINO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO PELA FONTE.
CIRCUNSTÂNCIA
DE
O
CONTRIBUINTE
SER-LHE
ADMINISTRADOR.
NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO.
Em regra, basta ao contribuinte comprovar que os valores cuja
compensação é pleiteada foram retidos pela fonte pagadora, para
reconhecimento do direito. Porém, se o contribuinte for administrador da
pessoa jurídica, por ser capaz de influenciar-lhe a gestão, faz-se necessária
a comprovação do efetivo recolhimento desses valores.
Ausente
essa
comprovação,
inclusive por
alegada
compensação
superveniente, a cargo da fonte pagadora, deve-se manter a glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721640/2017-11
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2014,
ano-calendário 2013, formalizando a exigência de Saldo de Imposto a Pagar no
valor de R$4.738,42, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
IRPF/2014, apresentada à Receita Federal do Brasil (RFB) pelo(a) contribuinte,
cujo resultado havia sido de Imposto a Pagar no valor de R$3.126,21.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$4.738,42),
conforme a seguinte motivação:
"Fonte
Pagadora:
02.661.915/0001-73
-
SOTAXIVAN
COOPERATIVA
DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - Não apresentou Carteira de trabalho,
contrato de prestação de serviços, termo de rescisão de contrato de trabalho,
contracheques mensais ou recibos de pagamento. No caso de contribuinte
proprietário ou administrador de fonte pagadora: comprovantes do recolhimento
do imposto de renda retido na fonte, pedidos de compensação e DCTF, conforme
exigiu a intimação".
Cientificado do lançamento em 18/08/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 15/09/2017, alegando que "O valor contestado refere-se ao
imposto de renda retido na fonte informado no comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos correspondentes foram
devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual".

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721640/2017-11
3
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Dispunha o art. 87, inc. IV, do RIR/1999, vigente à época, que, do imposto
apurado na DAA, pode ser deduzido o imposto de renda retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
Já o art. 943, § 2o, do mesmo diploma legal, estabelecia que “o imposto retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§o 1o e 2o do artigo 7o e no §1o do artigo
8o”. [destaques não originais]
No caso em apreço, o impugnante apresentou em sua defesa (fls. 07/08) o
comprovante de rendimentos tributáveis recebidos em 2013, sem vínculo
empregatício, da fonte pagadora Sotaxivan Cooperativa de Transporte de
Passageiros Ltda, CNPJ no 02.661.915/0001-73, na qual ele (o impugnante) é
cooperado, sendo os valores dos rendimentos tributáveis e do IRRF ali informados
correspondentes às informações constantes da DAA/2014.
A apresentação do citado comprovante de rendimentos pelo impugnante
representaria, em princípio, atendimento à condição normativa (art. 943, § 2o, do
RIR/1999) suficiente para comprovação do valor do IRRF declarado em sua
DAA/2014.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721640/2017-11
4
Porém, resta evidenciado que o impugnante tem um histórico de estreitas
relações mantidas com a aludida fonte pagadora, haja vista que nela vem
exercendo, alternadamente, desde 2011 até os dias atuais, o cargo de diretoria,
conforme consultas feitas ao sistema HOD da Receita Federal do Brasil, bem como
o consignado no julgamento, pela 4a Turma da DRJ-Juiz de Fora, do lançamento
de ofício objeto do processo administrativo no 10073.72117/2016-04, que trata
de compensação indevida de IRRF na DAA/2012 do impugnante (a relatoria do
aludido processo coube também ao presente julgador).
Sendo assim, com espeque nos ditames do art. 723 do RIR/1999 (abaixo
reproduzido), recai sobre o impugnante, para fazer jus ao IRRF declarado em sua
DAA/2014, o encargo de comprovar que foram efetivamente concretizados pela
fonte pagadora os recolhimentos do IRRF dos meses de 2013, sob o código de
receita “0588 – Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício”, a ele (o
impugante) especificamente relacionados, não bastando, justamente por conta
do histórico de estreitas relações afetas à diretoria da fonte pagadora, a mera
apresentação do comprovante de rendimentos e da DIRF que esta
emitiu/transmitiu.
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único.A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Como, no caso, o impugnante não comprovou no presente processo os efetivos
recolhimentos mencionados acima, obrigação, repita-se, ao seu encargo, não há
como afastar a omissão de receita apontada na notificação de lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à fenomenologia
de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721640/2017-11
5
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse, não
haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo ajuste
anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:
PARECER NORMATIVOCOSITNo1,DE24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-
se como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei
no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar
o imposto retido.
[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721640/2017-11
6
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conformePortaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-
05.032, de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.
Numero do processo:10283.006628/99-93
Turma:Quarta Câmara
Seção:Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação:Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa:IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -
FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO FATO GERADOR -
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da
tributação na fonte se dá por antecipação do imposto devido na declaração de
ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base da ocorrência do fato
gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do lançamento de
imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. O
lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em
nome do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de
exclusividade do imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO
NA FONTE - FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa
jurídica - no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a
falta de recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao
lançamento de ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721640/2017-11
7
Numero da decisão:104-18220
Decisão:Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem
Vínculo de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de
Retenção e Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho
Sem Vínculo de Emprego.
Nome do relator:Nelson Mallmann
Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do
rigor probatório, na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte
pagadora:
Numero do processo:10830.727408/2016-89
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO -
SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-
administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão:2002-001.031
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago
Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator:THIAGO DUCA AMONI
No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721640/2017-11
8
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 193
DF CARF MF
Original